Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO NA HIPÓTESE DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Outrossim, impõe-se à parte recorrente ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar/invalidar a decisão judicial contra que se insurge. Assim, verificada a ausência de requisitos de regularidade formal no recurso de apelação, por veicular matéria preclusa e violar o princípio da dialeticidade, o recurso é manifestamente inadmissível, situação que autoriza ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade em decisão monocrática, conforme o disposto no art. 932, III, do CPC.
2. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de manifesta improcedência do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.